Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HC 580.261/MG. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Suspensão do cumprimento de prisões por dívidas alimentares durante a pandemia do coronavírus foi objeto de definição pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 580.261/MG. 1.1. Assim é que, enquanto vigente a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19) – período cujo termo final ainda não se pode definir – deverá ser sobrestado não eventual decreto de prisão, mas cumprimento de eventual decreto de prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentícia até ulterior deliberação do tema nas instâncias superiores ou por este Tribunal de Justiça.
2. Ordem concedida.